Tribunal: TJMT
Processo: 1037629-34.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037629-34.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atos Unilaterais]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BEATRIZ MARIA DE SOUSA CAMPOS - CPF: 060.529.421-69 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/3255-00 (RECORRIDO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. CANCELAMENTO SOLICITADO PELO CONSUMIDOR. PAGAMENTO INTEGRAL REALIZADO. MANUTENÇÃO DO PARCELAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido para declarar a inexistência de reparcelamento de fatura de cartão de crédito, bem como condenar o banco recorrente à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais. A consumidora efetuou pagamento parcial da fatura na data de vencimento e, no dia seguinte, o banco realizou parcelamento automático do valor remanescente sem sua autorização, mantendo-o mesmo após a consumidora ter complementado o pagamento integral da fatura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira pode manter o parcelamento automático de fatura de cartão de crédito após o consumidor solicitar expressamente seu cancelamento e efetuar o pagamento integral do valor devido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora o parcelamento automático de fatura de cartão de crédito esteja autorizado pela Resolução no 4.549/2017 do BACEN, a instituição financeira não pode ignorar a manifestação expressa do consumidor que solicita o cancelamento do parcelamento e disponibiliza recursos para quitação integral da dívida.

4. No caso, a consumidora efetuou pagamento parcial da fatura na data do vencimento, solicitou expressamente o cancelamento do parcelamento automático no dia seguinte e complementou o pagamento com o valor restante para quitação integral da fatura, mas o banco ignorou sua solicitação, mantendo o parcelamento e direcionando o valor complementar para abatimento de outra fatura que sequer havia vencido.

5. A conduta do banco configura evidente falha na prestação do serviço e violação à boa-fé objetiva, pois ignorou deliberadamente a manifestação de vontade da consumidora e continuou a cobrar encargos financeiros indevidos decorrentes do parcelamento não autorizado.

6. A cobrança indevida com pagamento pelo consumidor sem a devida restituição pelo fornecedor caracteriza dano moral, pois extrapola o mero dissabor, gerando angústia, frustração e sensação de impotência, especialmente quando o consumidor tenta resolver o problema administrativamente sem obter êxito.

7. O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o tempo despendido pela consumidora na tentativa de solucionar o problema administrativamente e os valores cobrados e pagos indevidamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. Embora o parcelamento automático de fatura de cartão de crédito esteja autorizado pela Resolução no 4.549/2017 do BACEN, a instituição financeira não pode ignorar a manifestação expressa do consumidor que solicita o cancelamento do parcelamento e disponibiliza recursos para quitação integral da dívida. 2. A manutenção de parcelamento automático de fatura de cartão de crédito após solicitação expressa de cancelamento pelo consumidor e pagamento integral do valor devido configura falha na prestação do serviço e violação à boa-fé objetiva, ensejando a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 14 e 42, parágrafo único; CC, art. 944; Resolução no 4.549/2017 do BACEN, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/03/2023; TJMT, N.U 1020231-84.2019.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 04/09/2020; TJMT, N.U 1072757-23.2022.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, julgado em 21/11/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1037629-34.2025.8.11.0001

Origem
:
6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido
:
BEATRIZ MARIA DE SOUSA CAMPOS

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

BEATRIZ MARIA DE SOUSA CAMPOS

ajuizou

reclamação

em
face de BANCO BRADESCO S.A.
Noticiou

que
: a)
efetuou

pagamento

parcial
de
sua

fatura
de
cartão
de
crédito

na
data de
vencimento
(10/12/2024) no valor de R$ 1.316,13; b) no
dia

seguinte
, o banco
realizou
um
parcelamento

automático
do
valor
remanescente

sem

sua

autorização
; c)
imediatamente

após

tomar

conhecimento
do
ocorrido
,
entrou

em

contato
com o banco
solicitando
o
cancelamento
do
parcelamento
; e d)
em
13/12/2024,
complementou
o
pagamento
com valor de R$ 2.862,81,
totalizando
o val
or integral da
fatura
e, no
entanto
, o banco
não

cancelou
o
parcelamento
e
utilizou
o valor
complementar
para
abater
da
próxima

fatura
,
mantendo
o
parcelamento

ativo
.
Requereu
: a) tutela
antecipada
para
suspensão
do
reparcelamento
; b)
declaração
de
inexist
ência
da
relação

jurídica
; c)
devolução

em
dobro dos
valores

descontados

indevidamente
; d)
indenização

por

danos

morais
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu

que
: a)
ficou

incontroverso

que
a
autora

efetuou
o
pagamento

parcial da fatura e que no d ia

seguinte
a
instituição

bancária

realizou
o
parcelamento

automático

sem

expressa

anuência
da
consumidora
; b) o banco
não

comprovou

que
a
autora

aderiu

expressamente
à
modalidade
de
parcelamento
; c) a
Resolução
CMN no 4.549/2017,
embora

preveja a possibil idade de financiamento do saldo

devedor
,
não

autoriza
a
imposição
unilateral dessa
modalidade
; e d) a
falha

na

prestação
do
serviço

acarretou

dano
à
vida

financeira
da
consumidora
.
Julgou

procedente
a
ação
para
declarar

a

inexistência
do
reparcelamento
,
be
m

como

condenar
o banco
recorrente
a
restituir

em
dobro dos
valores

descontados
,
totalizando
R$ 8.000,00 e
ao

pagamento
deR$ 3.000,00, a
título
de
dano
moral.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando

que
: a) a
autora

aderiu

ao

reparcelamento
da
fatura
do
cartão
de
crédito

denominado
"
Parcelado

Fácil
"
que

ocorre

quando
o
cliente

não

realiza
o
pagamento
integral da
fatura
; b)
agiu
no
exercício
regular de
direito

amparado
pela
Resolução
CMN no 4.549/2017; c)
houve

anuência

tácita
d
a
consumidora
,
configurando as teorias da supressio e venire contra factum

proprium
; d)
não

há

ilícito

que

justifique
a
repetição
do
indébito
; e)
não

houve

dano
moral
sofrido
; e f) o
quantum
indenizatório

fixado
é
excessivo
.
Requereu o provimento do recurs o para reformar a sentença e julgar

improcedente
a
ação
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder
Judiciário
.

Parcelamento

automático
de
dívida
de
cartão
de
crédito
.

O
pagamento
de valor da
fatura
de
cartão
de
crédito
,
aquém
do
mínimo

devido
e,
em

caso
de
não

quitação
das
parcelas

em

atraso
,
implica
no
seu

parcelamento

automático
,
conforme

expr
essamente

autorizado
pela
Resolução

no
4.549/2017 do BACEN.

A
propósito
:

"RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - FATURA DE CARTÃO DE
CRÉDITO - PAGAMENTO COM ATRASO - PARCELAMENTO AUTOMÁTICO PREVISTO NA RESOLUÇÃO No 4.549 DO BACEN - INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (.
..) 3. In
casu
, o
parcelamento

automático
do
saldo

devedor
,
foi

realizado
com base
na

regra

prevista

na

Resolução

no
4.549 do Banco Central,
portanto
,
inexiste
o
ato

ilícito

alegado
. (TJMT - N.U 1020231-84.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MO
RAES SIQUEIRA,
Julgado

em
04/09/2020,
publicado
no DJE 10/09/2020)"

"RECURSO INOMINADO. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO COM ATRASO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO PREVISTO NA RESOLUÇÃO No 4.549 DO BACEN. ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO. ANÁLISE DOS DEMAIS P
RESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL PREJUDICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O
parcelamento

automático
do
saldo

devedor

pode
ser
realizado
com base
na

regra

prevista

na

Resolução

no
4.549 do Banco Central. O
pagamento

parcial
da
fatura

autoriza
o

parcelamento

automático

em

caso
de
não

quitação
das
parcelas

em

atraso
. 2.
Não

havendo

ato

ilícito
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao
quantum
indenizatóri
o
. 3.
Recurso

conhecido
e
não

provido
. 4.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
. (N.U 1072757-23.2022.8.11.0001,
TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
21/11/2023,
publicado
no DJE 24/11/2023)"

Embora
o
parcelamento

automático

esteja

expressamente

autorizado
pela
aludida

Resolução
do Banco Central, é
necessário

que

as
condições
do
parcelamento

sejam

mais

favoráveis

que
as
condições

aplicadas

ao

cartão
de
crédito
(
artigo
2o
Resolução
no 4.549/2017 do BACEN).
Isso

significa

que

principalmente
a taxa dos
juros

deve
ser
reduzida
.

A
Resolução

no
4.549/2017 do BACEN
foi

ed
itada
com o
objetivo
de
estabelecer

regras
para o
financiamento
do
saldo

devedor
da
fatura
de
cartão
de
crédito
e outros
instrumentos
de
pagamento

pós-pagos
,
visando

evitar
o
superendividamento
dos
consumidores
.

No
caso

em

análise
,
verifica
-se
que
a
autora

efetuou
o
pagamento

parcial
da
fatura
de
cartão
de
crédito

na
data do
vencimento
(10/12/2024)
por

meio
de
débito

automático
, no valor de R$ 1.316,13,
sendo

que
o valor total da
fatura
era de R$ 4.178,94. Conforme se
extrai
da
documentação

juntada

aos
auto
s, o
pagamento

mínimo

exigido
era de R$ 417,88, tendo a
autora

efetuado

pagamento
superior a
este
valor.

Ocorre

que
, no
dia

seguinte

a

autora

entrou

em

contato
com o banco e
solicitou

expressamente
o
cancelamento
do
reparcelamento

automático
,
conforme

comp
rovam

os

protocolos
de
atendimento

juntados

aos
autos. Na
mesma

oportunidade
,
informou

que
o valor restante (R$ 2.862,81)
já

estava

disponível

em

sua

conta

corrente
para
quitação
integral da
fatura
,
pedindo
o
débito
do
referido

montante

em

sua

conta
para
q
uitação
integral da
fatura
.

O banco,
por

sua

vez
,
debitou
o valor
complementar
(R$ 2.862,81) da
conta
da
autora

em
13/12/2024,
conforme

solicitado
(ID 304779919/PJe2). No
entanto
,
ao

invés
de
utilizar

esse
valor para
quitar
a
fatura
de
dezembro
e
cancelar

o
parcelamento

automático
,
conforme

expressamente

solicitado
pela
autora
, o banco
aplicou
o valor para
abater
a
fatura
de
janeiro
,
mantendo
o
parcelamento

automático

ativo
.

Esta
conduta

configura

evidente

falha

na

prestação
do
serviço
, pois o banco
simples
mente

ignorou
a
manifestação

expressa
da
consumidora
,
que

solicitou
o
cancelamento
do
parcelamento
e a
quitação
integral da
fatura
, tendo inclusive
disponibilizado

os

recursos

necessários
para tanto.
Ressalte
-se
que
a
referida

solicitação

ocorreu
logo
após
o
vencimento
da
fatura
.

Ou
seja
,
mesmo
tendo
sido

comunicado
pela
parte

reclamante

que
o valor restante para
pagamento
da
fatura

já

estava

em

sua

conta
, o banco
reclamado

realizou
o
débito
do
referido

montante
para
antecipar
a
fatura

subsequente
,
que

sequ
er

havia

vencido
, mas
não
para
quitar
a
fatura
de
dezembro
.

Tal
conduta
,
além
de
contrariar
a boa-
fé
,
também
é
contrária

ao

espírito
da
Resolução
no 4.549/2017 do BACEN,
que
visa
proteger
o
consumidor
do
superendividamento
, e
não

criar

mecanismos
para
que

as
instituições

financeiras

imponham

parcelamentos

não

desejados
,
gerando

encargos

financeiros

adicionais
e, inclusive,
totalmente

desvantajosos
para o
consumidor
.

Vale
ressaltar

que
,
conforme

demonstrado

nos
autos, a
reclamante

já

teve

gastos
com
encargos
de
juros
e
taxas

por

conta
do
parcelamento

em
valor
muito

acima
do
saldo
residual
que
,
aliás
,
havia

sido

adimplido

por

ela
, o
que

evidencia
o
prejuízo

financeiro

causado
pela
conduta

ilícita
do banco.

Portanto
,
ainda

que

o

parcelamento

automático

seja

per
mitido
pela
Resolução
no 4.549/2017 do BACEN,
a

instituição

financeira

não

pode

ignorar
a
manifestação

expressa
do
consumidor

que

solicita
o
cancelamento
do
parcelamento
e
disponibiliza

recursos
para
quitação
integral da
dívida
.

Assim,
caracterizada

está
a

falha

na

prestação
do
serviço
,
configurando

conduta

ilícita

passível
de
reparação
.

Repetição
de
indébito
.

Nas relações de consumo, o consumidor que pagou

em

excesso

tem

direito à repetição de indébito

em dobro, salvo em

caso de engano

justificável,
conforme

previsto no art. 42,parágrafo

único, do CDC.

Apesar da discussão

acerca do real sentido da expressão "engano

justificável", o STJ sinaliza que a restituição

deve

ocorrer

em dobro, independentemente da comprovação de culpa do fornecedor, quando
a hipótese

configurar atitude

contrária à boa-fé

objetiva.

Nesse sentido:

(...) 1. Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do
CDC) independe da natureza do elemento volitivo d
o fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021). 2. No caso, a pr
omoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro. (STJ
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023).

Em igual direção já se manifestou esta Turma Recursal:

(...) 6. Repetição de indébito. Nas relações de consumo, o consumidor que pagou

em

excesso

tem

direito
à repetição de indébito

em dobro, salvo em

caso de engano

justificável. A restituição

será

em dobro sempre que a

atividade do fornecedor for contrária à boa-fé

objetiva. A cobrança de valores

decorrentes de contrato

inexistente

configura

atividade

contrári
a à boa-fé

objetiva, ensejando a restituição de forma dobrada (N.U 1025310-96.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma

Recursal, Julgado

em 08/07/2024, publicado no DJE 12/07/2024; N.U 1001384-49.2024.8.11.0004, TU
RMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma

Recursal, Julgado

em 08/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024), todavia, considerando que não

houve

recurso

interposto pela parte

reclamante, a repetição de indébito

ocorrerá

na forma simples, t
al

como

fixado

na

sentença, em

respeito

ao

princípio non reformatio in pejus. (...) (N.U 1009309-42.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma

Recursal, Julgado

em 18/10/2024, publicado no DJE 21/10/2024)

No
caso

em

análise
,
não

há

engano

justificável

por

parte
do banco
reclamado
.
A

instituição

financeira
,
mesmo

após
ser
expressamente

comunicada
pela
consumidora

sobre

sua

intenção
de
quitar

integralmente
a
fatura
e
cancelar
o
parcelamento
,
optou

por

manter
o
parcelame
nto
e
direcionar
o valor
complementar
para
abatimento
de
outra

fatura

que

sequer

havia

vencido
.

Essa
conduta

configura

clara

violação
à boa-
fé

objetiva
, pois o banco
ignorou

deliberadamente a manifestação de vontade da consumidora e continuou a cobrar

enca
rgos

financeiros

indevidos

decorrentes
do
parcelamento

não

autorizado
.

Importante

frisar

que

o

recorrente

tinha
plena
ciência

quanto

às

cobranças

realizadas

indevidamente
,
especialmente

em

razão
dos
diversos

contatos
e
solicitações

realizados
pela
parte

reclamante
(ID 304779919/PJe2;
fls
. 10/12).

Em situações similares de desconto indevido na conta bancária, esta Turma Recursal tem decidido pelo direito à restituição dobrada:

RECURSO INOMINADO - BANCO -DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE - INEXISTÊNCIA
DE CONTRATO LEGITIMADOR DA COBRANÇA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - AUSENTE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROV
IDO. 1. Inexistindo contrato autorizador das cobranças, é devida a restituição dos valores indevidamente cobrados, conforme determinado na sentença.2. Apesar de ter sido vítima de cobranças indevidas, o Autor não suportou situação ensejadora do dever de in
denizar, mormente porque não houve tentativa de solução na esfera administrativa. 3. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1000606-25.2023.8.11.0098, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, public
ado no DJE 09/08/2024)

Confiram-se também: N.U 1001260-76.2023.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, publicado no DJE 11/07/2024; N.U 1025310-96.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍ
VEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, publicado no DJE 12/07/2024.

Vale destacar, que a instituição bancária se valeu do poder de administração sobre a conta do consumidor para realizar as cobranças e fazerind
evidamente

o desconto dos referidos, o que claramente configura atividade contrária à boa-fé objetiva.

Dessa forma, a restituição

deve

ser

dobrada, tal

como

fixado

na

sentença.

Dano moral.

Dano moral
consiste

na

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
podendo

atingir
a
honra

objetiva
,
caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra

subjetiva
,
relacionada

ao

sofrimento

experimentado
pela
pessoa
.

Nesse
sentido
:

"(...) 5.
Os

danos

morais

dizem

respeito
à
dignidade
humana,
às

lesões

aos

direitos
d
a
personalidade

relacionados

a

atributos

éticos
e
sociais

próprios
do
indivíduo
, bens
personalíssimos

essenciais
para o
estabelecimento
de
relações

intersubjetivas

em

comunidade
,
ou
,
em

outras

palavras
,
são

atentados
à
parte

afetiva
(
honra

subjetiva
) e à
p
arte
social da
personalidade
(
honra

objetiva
). 6. As
pessoas

jurídicas

merecem
, no
que

couber
,
a

adequada

proteção
de
seus

direitos
da
personalidade
, tendo a
jurisprudência
dessa Corte
consolidado
,
na

Súmula
227/STJ, o
entendimento
de
que
as
pessoas

jurídi
cas

podem

sofrer

dano
moral. 7. A tutela da
personalidade
da
pessoa

jurídica
,
que

não

possui

honra

subjetiva
,
restringe
-se à
proteção
de
sua

honra

objetiva
, a qual é
vulnerada
sempre
que

os

ilícitos

afetarem

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
reputação
. 8. A
distinç
ão
entre o
dano
moral da
pessoa
natural e o da
pessoa

jurídica

acarreta

uma

diferença
de
tratamento
,
revelada

na

necessidade
de
comprovação
do
efetivo

prejuízo
à
valoração
social no
meio

em

que
a
pessoa

jurídica
atua (
bom

nome
,
credibilidade
e
reputação
).
9. É,
portanto
,
impossível

ao

julgador

avaliar

a

existência
e
a

extensão
de
danos

morais

supostamente

sofridos
pela
pessoa

jurídica

sem

qualquer

tipo
de
comprovação
,
apenas

alegando

sua

existência
a
partir
do
cometimento
do
ato

ilícito

pelo

ofensor
(in
re

ipsa
).
Precedente
. (...) (STJ//
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

No
caso

em

análise
, a
conduta
do banco
reclamado

ultrapassou
o
mero

dissabor
,
configurando

efetiva

le
são

aos

direitos
da
personalidade
da
autora
.

A

instituição

financeira
,
ao

ignorar
a
solicitação

expressa da consumidora para cancelamento do parcelamento e quitação
integral da
fatura
,
mesmo

após

ela

ter

disponibilizado

os

recursos

necessários
para tanto,
agiu
com
evidente

descaso
e
desrespeito
.

Essa
conduta

gerou

não

apenas

prejuízos

financeiros
, com a
cobrança

indevida
de
encargos
, mas
também

angústia
,
frustração
e
sensação
de
impotência
,
uma

vez

que

a

autora
se
viu

obrigada

a

arcar
com custos
que

não

dev
eriam

existir
,
apesar
de
suas

tentativas
de resolver a
situação

administrativamente
.

A
situação

foi

agravada

pelo

fato
de
que

a

autora

tentou
resolver o
problema

por

diversas

vezes
,
conforme

comprovam

os

protocolos
de
atendimento

juntados

aos
autos,
sem

ob
ter

êxito
,
sendo

forçada
a
recorrer

ao
Poder
Judiciário
para
ter

seu

direito

reconhecido
.

Ademais
,
nos

termos
da
jurisprudência
das
Turmas

Recursais
, a
cobrança

indevida
,
quando

há o pagamento pelo consumidor sem a devida restituição pelo fornecedor,

carac
teriza

dano
moral,
eis

que

extrapola
o
mero

dissabor
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. COMPRA COM O CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJE
TIVA. RISCO DA ATIVIDADE. COBRANÇA INDEVIDA POR COMPRA NÃO REALIZADA PELA AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVAS IMPEDITIVAS, MODIFICATIVAS E EXTINTIVAS DO DIREITO. ART. 373, II, DO CPC. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. TENTATIVA DE R
ESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (...) 6.
Situação

concreta

que

ultrapassou

a

esfera
do
mero

aborrecimento

cotidiano
, ante a
resistência
do banco
reclamado

em

promover
o
estorno
da
despesa

não

reconhecida
, tendo
a

autora

que

contrair

empréstimo
para
efetuar
o
pagamento
da
fatura
, ante
ao

risco
de
ter

seu

nome

negativado
,
resultando
,
assim
,
na

necessidade
de
indenizá
-la
pelo

dano
moral
sofrido
. 7. Quantum
indenizatório

que

não

merece

reparos
, pois
fixado

nos

parâmetros

da
razoabilidade
e
proporcionalidade
. (...) (N.U 1066321-14.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTO
S, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/04/2024,
publicado
no DJE 26/04/2024)

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA - EXCEDENTE PRODUZIDO PORÉM NÃO CREDITADO - COBRANÇAS INDEVIDAS
– PAGAMENTO - DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – PRECEDENTE DO STJ - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO. (...)
Havendo
a
cobrança

indevida
de
fatura
, e
consequente

pagamento
, a
tentativa
de
resolução

administrativa

sem

êxito
,
caracterizada

está
a
falha

na

prestação
do
serviço
, da qual
emerge
o
dever
de
indenizar

por

danos

morais
.
Sentença

reformada
.
Recurso

provido
. (N.U 1000305-45.2023.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25
/09/2023,
publicado
no DJE 29/09/2023)

No
caso

concreto
, as
cobranças

indevidas

realizadas
pela
parte

reclamada

restaram

incontroversas
, tendo a
parte

reclamante

comprovado
o
respectivo

pagamento
das
quantias

cobradas
e
não

houve

restituição
pela
parte

rec
lamada
, o
que

também

configura
o
dano
moral.

Portanto
, é
devida

a

indenização

postulada
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observan
do a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da
Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que for
a estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irri
sória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUN
ES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Portanto, sopesando esses critérios, especialmente o tempo despendido pela reclamante na tentativa de solucionar o problema administrativamente, somado ainda aos valores cobrados e pago
indevidamente, de cerca de R$ 4.000,00, tenho que o valor arbitrado na sentença(
R$ 3.000,00
) atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Este valor está de acordo com os
precedentes das Turmas Recursais, inclusive, em alguns casos, havendo condenação em quantia superior
(N.U 1010337-11.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/10/2024, publicado no DJE 21/10
/2024; N.U 1011167-08.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024, publicado no DJE 22/08/2024; e N.U 1032581-65.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA,
Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 24/05/2024).

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do
recurso, mas
nego-lhe provimento
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimentodo recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes
fixados em10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025